Tribunal: TJES
Processo: 5007816-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007816-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JUCIANA ROCHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007816-04.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrida: JUCIANA ROCHA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A REQUERENTE NARRA QUE É CORRENTISTA DE LONGA DATA, DA INSTITUIÇÃO RÉ, MAS QUE EVIDENCIOU DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA REFERENTE À SERVIÇOS QUE NÃO REALIZOU. PLEITEIA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O RÉU SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora a) o valor de R$ 10.411,54 (dez mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; CONDENAR o réu a indenizar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. Registro que eventuais descontos posteriores à propositura da demanda e ao julgamento, deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.
Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, o réu se abstenha de efetuar descontos na conta da autora referente aos serviços aqui discutidos.
”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA DEVIDO A DESERÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS POR TERCEIRO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE APRECIAR AS PRELIMINARES TRAZIDAS PELA PARTE RECORRIDA TENDO EM VISTA QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEM COMO PRINCÍPIOS A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PREVÊ EM SEU ARTIGO 488 O SEGUINTE:
Art. 488, CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.
OU SEJA, O PROCESSO TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO CONTROVERSA, PARA QUE SEJA DEFINITIVA E TENHA FORÇA DE COISA JULGADA MATERIAL. CASO HAJA O ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES AVENTADAS (PREVISTAS NO ARTIGO 485 DO CPC), A SENTENÇA SERIA MERAMENTE TERMINATIVA E NÃO TERIA ALCANÇADO A SUA FINALIDADE ÚLTIMA. ASSIM, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE QUE O JULGAMENTO DO MÉRITO SEJA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA, A QUEM APROVEITARIA O ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES, DEIXO DE APRECIAR TAIS QUESTÕES ARGUIDAS E PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE AS ALEGAÇÕES E AS PROVAS DOS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. A RESOLUÇÃO Nº 3.191/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL DETERMINA QUE
“A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras [...] deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente [...].”
(ART. 1º, CAPUT), ALÉM DE ESTABELECER EM SEU ART. 8º QUE
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.
EM SUMA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUE A AUTORA FOI EXPLICADA NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUA CONTA JUNTO AO BANCO REQUERIDO SOBRE AS COBRANÇAS DO PACOTE “PADRONIZADO I”, O RÉU PODERIA TER JUNTADO ÁUDIO DE CONFIRMAÇÃO POSTERIOR CONFIRMANDO OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, DEMONSTRATIVOS DE QUE NO PASSO A PASSO PARA ABERTURA DE CONTA SE EXPLICA AO CONSUMIDOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS TIPOS DE CONTA E SOBRE O INTERESSE PELA INCLUSÃO OU NÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS E NENHUMA DESTAS PROVAS VEIO AOS AUTOS, NEM MESMO QUE A CONSUMIDORA TENHA UTILIZADO DE ALGUM DOS SERVIÇOS DA CONTA. OUTROSSIM, COMO EM TODO CONTRATO, A VONTADE DE CONTRATAR DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADA, E, INCIDINDO NO CASO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVE O CONTRATANTE SER INFORMADO DE TODOS OS TERMOS DO AJUSTE, E, INCLUSIVE, SUAS CONSEQUÊNCIAS, NÃO BASTANDO, TÃO SOMENTE, A ASSINATURA DO PACTO. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Os serviços pelos quais a requerente está suportando cobranças em sua conta bancária, não se caracterizam como indispensáveis à manutenção da mesma, o que, se fosse o caso, anuiria os descontos. Na verdade, são serviços que não possuem qualquer relação e vínculo com a manutenção da conta da requerente. Aproveitam-se do fato da autora ser correntista, para realizar os descontos discutidos. O réu, somente junta telas sistêmicas de seu sistema interno, que podem ser facilmente manipuladas, com inserção de dados a qualquer momento de forma unilateral, o que carece de veracidade como prova da contratação dos serviços, que deve ser previamente realizada sendo ilícita cobranças automáticas. Nesse sentido, o réu deixou de anexar a comprovação da assinatura eletrônica que afirma ter sido realizada pela autora, mesmo, porque, não existe. A comprovação mínima dos fatos alegados pela autora é a comprovação dos descontos efetuados pelo réu, de forma que outro tipo de produção probatória, seria incumbir a autora de produzir a chamada prova diabólica.” IN CASU
, RESTOU CLARO QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DOS DIREITOS AUTORAIS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. POR OUTRO LADO, ENTENDO QUE A RECORRIDA CONSEGUIU COMPROVAR MINIMAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 DO CPC. DESSA FORMA, ENTENDO PELA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS MENCIONADAS COBRANÇAS, MOTIVO PELO QUAL CONCORDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
A QUO
. EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, RESTANDO, PORTANTO, COMPROVADA A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E O ATO ILÍCITO PERPETRADO EM DESFAVOR DA PARTE RECORRIDA. NESSE ÍNTERIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DA QUANTIA DE R$ 5.205,77, ATRELADA AO “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO I”, NA FORMA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NO MESMO SENTIDO, DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DESFALQUE PATRIMONIAL NOS PROVENTOS DA CONSUMIDORA. MANTENHO, AINDA, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)